Tribunal: STF
Processo: Rcl 67414
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por EDSERV Locações e Serviços Ambientais EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Petrolina/PE, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000327-29.2013.5.06.0411), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/05/2023, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “02. A RECLAMANTE EDSERV LOCAÇÕES é empresa que foi incluída na Reclamação Trabalhista nº 0000327-29.2013.5.06.0411 em meados de maio/2018, sob justificativa de um suposto grupo econômico, quando o referido feito já estava em fase de execução. 



    03. Mesmo com as diversas tentativas da RECLAMANTE em discutir o mérito de sua inclusão no polo passivo executado, qual seja, a presença ou não dos requisitos legais para configuração do conglomerado empresarial trabalhista, tal matéria nunca foi, de fato, enfrentada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrolina e nem muito menos pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE.



    04. Isso sempre ocorreu porque na forma do art. 882, da CLT, para oposição dos Embargos à Execução e, consequentemente, interposição do Agravo de Petição, exige-se que o débito executado esteja integralmente garantido, condição esta que no processo originário nunca esteve – até então -, por causa do alto valor executado decorrente da reunião de execuções trabalhistas.



    05. Até mesmo quando a RECLAMANTE, então executada no processo originário, realizou depósito complementar para ver garantida integralmente a execução, não obteve êxito, em razão a rejeição pelo Juízo da 1ª VT de Petrolina/PE por entender que a complementação não tinha observado os requisitos de atualização monetária do débito, o que foi posteriormente referendado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, estes em sede de mandado de segurança.



    06. Na decisão que ora se reclama, ao analisar o relato de todo o trâmite do processo, é fácil perceber que todas as medidas processuais apresentadas pela RECLAMANTE sequer foram conhecidas, haja vista que esbarraram no entrave do requisito processual de admissibilidade dos Embargos à Execução e do Agravo de Petição, qual seja, a garantia integral da execução.



    07. Consequência disso é que todas as decisões proferidas em sede de Embargos à Execução e Agravo de Petição não fizeram coisa julgada material, pois não adentraram na discussão de mérito da existência ou não do grupo econômico. Esta assertiva se comprova diretamente da decisão reclamada, a qual apresenta todo o histórico de decisões de não conhecimento e inadmissibilidade das medidas apresentadas.



    08. Tal interpretação equivocada pelo Juízo da 1ª VT de Petrolina/PE causa ainda mais insegurança jurídica em desfavor da RECLAMANTE, quando se observa que no único caso em o mérito da existência do suposto grupo econômico foi analisado, a RECLAMANTE obteve decisão unânime do Egrégio TRT6 para afastar o conglomerado empresarial.



    […]



    10. Trazer a existência desta decisão ao conhecimento nos autos desta Reclamação Constitucional é de tamanha relevância, exatamente porque demonstra que, definitivamente, o mérito da existência do grupo econômico não foi analisado nos autos da Reclamação Trabalhista que ora se reclama.



    11. Isso porque se de fato tivesse sido, certamente o Egrégio TRT6 teria adotado as mesmas razões de decidir ventiladas nos autos da Reclamação Trabalhista 0000040-29.2014.5.06.0412, haja vista que o fundamento da existência do suposto grupo econômico apenas se repete nas execuções redirecionadas à RECLAMANTE.



    12. Ato contínuo, diante da ainda pertinente e possível discussão da existência ou não do grupo econômico nos autos da Reclamação Trabalhista, a RECLAMANTE apresentou pedido de sobrestamento da execução trabalhista até o definitivo julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.3787.795/MG, fundamentado no art. 1.036, §1º, do CPC e na decisão de suspensão nacional proferida pelo Ministro Dias Toffoli.



    13. Em que pese isso, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Petrolina/PE entendeu pela impossibilidade de suspensão da execução trabalhista, para afastar a aplicabilidade e, consequentemente, desobedecer a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.3787.795/MG.



    […]



    25. A decisão do Supremo Tribunal Federal que se pretende garantir a autoridade e consequente obediência, é aquela proferida nos autos da Recurso Extraordinário nº 1.3787.795/MG, de lavra do Ministro Relator Dias Toffoli, publicada nos seguintes termos: […]



    26. Frise-se bem que a determinação é da suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a inclusão de empresa de grupo econômico no polo passivo após o início da execução, como é exatamente o caso dos presentes autos.



    […]



    31. Percebe-se o esforço argumentativo do Juízo reclamado para afastar vigência à determinação do Supremo Tribunal Federal, na medida em que considera as decisões de “não conhecimento” como formadoras de coisa julgada material sobre a existência do grupo econômico.



    32. Entretanto, ao NUNCA adentrarem no mérito da suposta existência do grupo econômico, tanto o Juízo quanto o Tribunal a quo formaram coisa julgada meramente formal e tão somente sobre os requisitos de instrumentalidade recursal, pois suas decisões sempre foram lastreadas na ausência de requisito de admissibilidade para o conhecimento das medidas processuais interpostas pela RECLAMANTE.



    […]



    45. Apenas para que fique registrado, o fundamento jurídico relevante para a suspensão do ato ou do processo reclamado, é o desrespeito à norma do art. 1.036, §1º, do CPC8 , na medida em que o Juízo a quo afastou a determinação de suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a inclusão de empresa de grupo econômico no polo passivo após o início da execução, como é exatamente o caso dos presentes autos.” 



    Ao final, requer “a PROCEDÊNCIA da Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada ou para que seja adotada medida adequada à solução da controvérsia instaurada pela decisão de ID ff1fd28, proferida pelo Juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Petrolina/PE, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000327-29.2013.5.06.0411, com o objetivo de garantir a autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão nacional das execuções trabalhistas que versem sobre o Tema de Repercussão Geral nº 1.232, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795, de lavra do Ministro Dias Toffoli”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Extrai-se dos autos que embora a reclamante tenha sido integrada à lide apenas na fase de execução, a impugnação apresentada já está preclusa, tendo em vista a interposição sucessiva de recursos que não foram conhecidos.



    Reproduzo a decisão proferida pelo Juízo da Execução que bem esclarece a sequência dos incidentes recursais apresentados na origem:



    “Por sua vez, na petição em ID 8d47ae8, a executada pleiteia a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795MG, alegando que "denota-se que a EXECUTADA EDSERV foi incluída no polo passivo já após o início da execução, sob o fundamento de existência de um suposto grupo econômico que, até então, não sofreu os efeitos da coisa julgada material".



    Para melhor contextualizar as questões sob análise, faz-se relevante um breve resumo da demanda:



    a) O despacho em ID 2ab1e79 (02/05/2018) reconheceu a formação de grupo econômico entre as devedoras originárias e a empresa EDSERVLOCAÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - ME, determinando a citação executória da referida empresa.



    b) A executada EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAISEIRELI – ME opôs embargos à execução em ID fff9fdd (01/06/2018), os quais não foram conhecidos, nos termos da sentença em ID c89a8bb (15/03/2019).



    c) Na sequência, a executada supracitada interpôs agravo de petição em ID f1d690d (15/05/2019), o qual não foi conhecido no E.TRT, conforme acórdão em ID 7ed5dae (16/09/2019).



    d) Os atos executórios em face da executada EDSERV LOCAÇÕESE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME foram determinados no despacho em ID 2305430(20/11/2019).



    e) Em face do despacho em ID 211b594 (23/01/2020), a executada EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME interpôs agravo de petição em ID f4237a8 (06/02/2020), o qual não foi conhecido, conforme acordão em IDaa62022 (23/07/2020).



    f) Após o trânsito em julgado, a executada EDSERV LOCAÇÕES ESERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME indica bem à penhora, na petição em ID a8eb68b(04/09/2020). Instada a se manifestar a respeito, a parte autora informou, na petição em ID 6eb282d (11/09/2020) que o valor já bloqueado nos autos é suficiente para pagar várias das execuções reunidas a este processo. Requerendo, por conseguinte, a quitação dos referidos processos.



    g) O despacho proferido em ID 119f621 (09/11/2020)determinou a intimação da executada Edserv Locações e Serviços Ambientais Eireli -ME para complementar o valor da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de liberação do valor bloqueado a quem de direito



    h) Em face do despacho em 119f621 (09/11/2020), a executada EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME interpôs agravo de petição em ID 9f97ac0 (17/11/2020), o qual foi negado seguimento, conforme despacho em IDe027e4a (30/11/2020).



    i) Agravo de instrumento interposto pela executada EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME em ID 46501e2 (14/12/2020), sendo que o E.TRT6 não conheceu do agravo de petição, por incabimento e por deserção,conforme Acórdão em ID 25b1fb2 (25/02/2021).



    j) O despacho proferido em ID 2b28807 (26/05/2021)determinou a liberação dos valores existentes nos autos, considerando que a executada Edserv Locações e Serviços Ambientais Eireli - ME não complementou o valor da execução.



    k) A executada EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAISEIRELI – ME impetrou Mandado de Segurança nº 0000342-86.2021.5.06.0000, o qual teve a segurança denegada em ambas as instâncias, conforme consulta processual no site do TRT 6a.



    Pois bem.



    Diante desse cenário, o caso sob análise não se adequa à hipótese tratada no Tema nº 1.232 do STF (RE 1387795/MG), uma vez que a decisão que incluiu a executada EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME no polo passivo da execução, em face do reconhecimento de grupo econômico, já transitou em julgado. 



    Nessa esteira, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, está preclusa qualquer oportunidade de rediscussão dessa matéria nos presentes autos. Logo, não há que se falar em suspensão da execução, nos moldes do Tema 1232 do STF (RE 1387795/MG).”



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico e responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de apresentar a impugnação tempestivamente, traduzindo-se em coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Nesse aspecto, embora anterior ao CPC/2015, mas convergente com o art. 966, § 3º, cito o entendimento desta CORTE, que aplica esse raciocínio, reconhecendo a coisa julgada de capítulos da sentença, à luz da rescindibilidade do julgado:



    “COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional.



    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.” (RE 666.589, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2014)



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente